Tribunal: STF
Processo: ACO 2718
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência.



    1. Agravo interno contra decisão em que conheci parcialmente da ação cível originária e julguei procedente o pedido, para anular inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência.



    2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas em que se discute a validade de inscrições de outros entes públicos em cadastros de inadimplência por ela organizados e mantidos. Precedentes.



    3. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.